Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Pela petição de ID 43963305, a parte impetrante pede a liberação do importe de R$60.741,24 (sessenta mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) para a nova aquisição e ministração do fármaco necessário ao tratamento do paciente. DECIDO. Com amparo na tutela deferida (ID 40915831 e ID 41024490), defiro o pedido para a imediata liberação da quantia de R$60.741,24 (sessenta mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) em favor da parte impetrante, conforme requerido na petição de ID 43963305, para a nova aquisição do medicamento NIVOLUMABE, sem prejuízo da observância das cautelas futuras já impostas à impetrante quanto à necessidade de comprovação da compra. À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que expeça o alvará e proceda as diligências necessárias para imediata liberação da referida quantia do valor já sequestrado (ID 41024490) para o levantamento em favor da parte impetrante. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora